Tribunal: CARF
Processo: 19515.005451/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005451/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SANTOS ASSET MANAGEMENT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada, de modo que a revogação do
dispositivo legal que tratava da multa não implica em cancelamento do
lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005451/2008-27
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de
Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.005451/2008-27, em face do acórdão no 16-23.066, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPI), em sessão realizada em 02
de outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. O presente processo trata de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.150.218-7, de
10/09/2008) lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV e parágrafo 3° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97,
regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal da
Infração de fls. 06 não foi informado em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e informação à Previdência Social — todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, a saber, não foi informada a remuneração paga aos segurados
empregados a título de participação nos lucros ou resultados, em desacordo com a lei
10.101/2000, competências 02/2003 e 10/2003, considerada, portanto pela Fiscalização
como parcela integrante do salário-de-contribuição, ressaltando-se que as respectivas
contribuições (obrigações principais) foram lançadas no PT n° 19515.005453/2008-16 e
no PT 19515.005452/2008-71; bem como também não foram informados em GFIP os
valores do pro labore do Diretor Eduardo Guerra de Figueiredo, período de 01/2003 a
12/2003, tudo conforme relatório e planilha de fls. 07/09.
1.1. A multa aplicada é a prevista no art. 32, § 5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei
9.528/97, combinado com o art. 284, II do Decreto 3.048/99 com a redação do Decreto
4.729/03, com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n°77, em função
do disposto nos artigos 373, da Lei n°. 8.212/91 e art. 292, I do Decreto 3.048/99,
correspondente ao valor de R$ 15.058,68 (quinze mil, cinqüenta e oito reais e sessenta e
oito centavos), valor este consolidado em 10/09/2008, vide relatório fiscal de aplicação
da multa e demonstrativo do cálculo às fls.7 e 08/09, respectivamente.
1.2. Observa-se que na mesma ação fiscal, além deste processo relativo ao
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) também foram lavrados os seguinte
Autos de Infração relativo às obrigações principais quanto à remuneração dos segurados
empregados, julgados procedentes por esta Turma nesta mesma sessão: PT
19515.005453/2008-16 (contribuições da empresa) e PT 19515.005452/2008-71
(contribuições destinadas aos "Terceiros"); bem como também julgado procedente o
Auto de Infração relativo à outra obrigação acessória: PT 19515.005451/2008-27 (AI
CFL 38).
2. A autuada apresentou defesa tempestiva, razões às fls. 14/33, acompanhada dos
documentos de fls. 34/207, alegando, em síntese, após demonstrar a tempestividade de
sua impugnação:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

2.1. inicialmente esclarece a situação do contribuinte como empresa controlada por
outra que se encontra em liquidação extrajudicial e que, por sua vez, ambas fazem parte
do grupo Banco Santos S/A, este com falência decretada em 04 de Maio de 2005,
informando que, em decorrência, as atividades da impugnante restaram prejudicadas e
paralisadas, que desde junho/2006 seu credenciamento junto à CVM foi oficialmente
cancelado (junta respectivos documentos). Nestas condições manifesta surpresa no
recebimento do presente AI referente à "falta de preenchimento de GFIP decorrente de
contribuições previdenciárias supostamente devidas pela impugnante", fls. 16;
2.2. entende que a autuação decorreu de incorreta interpretação da fiscalização quanto
aos pagamentos relativos à PLR — e teto com base na Convenção Coletiva de Trabalho
- cuja natureza jurídica específica foi desconsiderada e atribuída a salarial, bem como da
falta de declaração em GFIP de pro labore do Diretor Carlos Eduardo Guerra de
Figueiredo que afirma não terem sido realizados, conforme documentos que junta;
2.3.quanto ao mérito discorre sobre a inocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias em razão da natureza não salarial da PLR, com fundamento no art. 7, XI
da Constituição Federal, doutrina e jurisprudência que transcreve, assim como art. 457
da CLT e 28, I da Lei 8.212/91, pretendendo demonstrar a não configuração natureza
salarial e retributiva do trabalho;
2.4. articula, assim, sobre as consequências da PLR como não sendo salário de
contribuição, com norma jurídica expressa e específica prevendo a não incidência de
contribuições previdenciárias, acrescentando aos dispositivos já mencionados a alínea
"j" do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 e jurisprudência correlata, do STJ, concluindo que
seja por imunidade, seja por isenção, a PLR não pertence ao campo de incidência dos
tributos ora em questão;
2.5. em item distinto discorre sobre a regulamentação da PLR, desde a Constituição
Federal, Medidas Provisórias e Lei 10.101/00; os parâmetros e requisitos que devem ser
observados para a respectiva distribuição, ressaltando que somente os pressupostos
legais são legalmente autorizados a limitar à PLR e que a impugnante efetuou os
pagamentos de forma regular e legal, não podendo, a Autoridade Fiscal, criar novas
restrições;
2.6. em seguida alega os impecáveis repasses de PLR realizados pela impugnante;
contesta a descaracterização das verbas como PLR pela Fiscalização, afirmando que
esta entendeu ter a impugnante extrapolado os limites estabelecidos pela CCT de 2003 e
apontando que o Fisco não considerou o § 1° da primeira cláusula da referida
Convenção de 2003 autorizadora da majoração do teto de distribuição de PLR,
salientando que inexiste disposição legal que impede ou fixe limite de valor máximo a
ser distribuído (descreve os limites estabelecidos pela CCT, reitera as imposições legais
pertinentes segundo reprodução de voto do Conselho de Contribuintes; salienta que a
própria CCT inovou em afronta ao art. 150, I e 50, II da Constituição Federal e 123 do
CTN que transcreve);
2.7. em continuidade, conclui que a cláusula de limite máximo prevista na CCT é nula
porque a lei não estabelece limites máximos e que, por outro lado, a impugnante agiu
acertadamente porque a distribuição da PLR respeitou o percentual mínimo de 5%,
assim agindo na estrita legalidade;
2.8. acrescenta que a Fiscalização não demonstrou redução de salário mensal dos
empregados, má-fé, intenção de burlar o Fisco, dissimulação ou fraude, consoante se
verifica pelo documento juntado (DIRF), devendo ser aplicado o princípio da verdade
real e da boa-fé do contribuinte;
2.9. também alega que é irrelevante o fato de "alguns empregados tenham ganhado
quatro, cinco e até doze vezes o salário anual" ... "a PLR foi paga de acordo com a
lucratividade da empresa e dentro do cumprimento das metas estabelecidas" (fls. 28),
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

bem como o pagamento em valor acima do teto estipulado por norma infralegal,
afirmando que tais pagamentos a título de PLR não se subsume à definição de salário de
contribuição conforme art. 28, I da Lei 8.212/91 e também nos termos do art. 70, XI da
Constituição Federal e § 9° do art. 28 da Lei de Custeio;
2.10. na mesma linha de raciocínio discorre sobre a impossibilidade de "transformação"
da PLR em salário de contribuição, transcreve jurisprudência do STJ, reitera que
"inexistindo norma legal que atribua natureza as salário de contribuição às parcelas de
PLR que extrapolem o limite estabelecido pelas CCT's" (fls. 30/31), acrescenta que os
atos administrativos devem observar o princípio da legalidade e que "à vista da
inexistência de dispositivo legal permissivo, resta flagrante a nulidade do ato
administrativo que ensejou a autuação fiscal baseada na transformação da PLR em
salário de contribuição"(fis 31); admite apenas que o desrespeito ao limite estabelecido
poderia ensejar multa por violação de obrigação acessória, mas não a transformação em
salário para fins de incidência de contribuições previdenciárias;
3. Em outro giro também alega inexistência de pagamentos de pro labore a Carlos
Eduardo Guerra de Figueiredo nas competências de janeiro a dezembro.
3.1. Corroborando sua negativa de pagamento de pro-labore junta folhas de pagamento
do ano de 2003 e acrescenta, que tanto é certo seu entendimento que a impugnada não
perquiriu contribuições previdenciárias, entendendo pela exoneração de qualquer
declaração ou informação em GFIP, concluindo que a multa imputada é nula.
4. Em seu pedido, considerando seus argumentos de que não houve contribuições
previdenciárias pendentes de declaração requer o provimento de sua impugnação para
que seja cancelada a multa, uma vez que não houve descumprimento de obrigação
acessória.
4.1. Requer, ainda, que todas as intimações relativas ao presente processo sejam
encaminhadas ao escritório de seu advogado, no endereço que menciona.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 216/228
dos autos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Constitui infração deixar de informar mensalmente por
meio de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS. Art. 32,1V da Lei 8.212/91.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal conforme art. 23 do Decreto
70.235/72.
Lançamento Procedente.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

“10. Diante do exposto, com a observação de que para a determinação do valor da
multa, quando do pagamento, deverá ser aplicada a sistemática legislativa tributária
mais benéfica conforme acima fundamentado, voto pela procedência do lançamento.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 234/263,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O processo juntado por apensação ao processo no 19515.005453/2008-16.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de cancelamento do lançamento em razão da superveniência da
Lei no 11.941/09.
A recorrente alega que em razão da Lei no 11.941/09 ter revogado o dispositivo
legal da multa que lhe foi aplicado, o lançamento deveria ser, por inteiro cancelado.
Contudo, o art. 144 do CTN determina que:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Desse modo, nos termos do art. 144 do CTN a revogação do dispositivo legal que
tratava da multa não implicará, conforme sustenta a recorrente, em cancelamento do lançamento,
pois o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Rejeita-se a preliminar, portanto.
Participação nos Lucros e Resultados.
Nos autos que tratam de auto de infração obrigação principal, processo no
19515005453/2008-16, prevaleceu o entendimento pela manutenção do lançamento, sendo
somente dado provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa conforme redação do
art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória.
Portanto, considerando-se a ocorrência do fato gerador, verifica-se que a
recorrente cometeu infração, descumprindo obrigação acessória, por não informar em GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e informação à Previdência Social - todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, a saber, não foi informada a remuneração paga aos
segurados empregados a título de participação nos lucros ou resultados, em desacordo com a lei
10.101/2000, competências 02/2003 e 10/2003.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

Desse modo, tendo cometido a infração, correta a imposição da multa que lhe foi
aplicada.
Valor da multa.
Em relação a este pedido da recorrente, a DRJ assim já se pronunciou:
8.17. Nesse sentido, cumpre observar o que diz o Parecer PGFN/CAT/No 433/2009, de
11 de março de 2009, que trata da aplicação no tempo das alterações na legislação
tributária pela Medida Provisória n° 499, de 4 de dezembro de 2008 convertida na Lei
11.941/09:
37. Tecidas essas considerações, é possível concluir nos seguintes termos:
1) a multa prevista no revogado art. 32, § 5°, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra
penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá
ser comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, para fins de
aferição da norma mais benéfica. Nesse caso, a norma que comina penalidade menos
severa, ao que parece, é o novo dispositivo introduzido pela MP 499, de 2008.
2) Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5°, que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente
revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em
relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se
destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no
contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
(...)
8.19. Portanto, como a multa do presente Auto de Infração relativo à obrigação
acessória deve ser apreciada em conjunto com os Autos de Infração das obrigações
principais (contribuições da empresa e dos segurados empregados) lançados na mesma
ação fiscal, entendemos que a comparação das multas para verificação e aplicação da
mais benéfica para o contribuinte, nos termos do artigo 106 do CTN, só poderá se
efetivada quando da liquidação do crédito, sendo que até então todos os processos
deverão ter prosseguimento normal no procedimento da cobrança.
(...)
8.21 Tendo em vista a nova legislação acima mencionada, há que ser comparado, para o
valor da multa decorrente de apenas falta de informação, o que foi aplicado (legislação
regente à época dos fatos geradores e do lançamento) com a multa estabelecida pela lei
11.941/09 para estes casos, a saber, fundamentada no artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91,
introduzido pela Medida Provisória n.° 449, de 03/12/2008 (convertida na Lei n.°
11.941, de 27/05/2009), vide item 37.1 do Parecer PGFN/CAT 433/2009, acima
transcrito.
(grifou-se)
Conforme a DRJ de origem a multa por descumprimento de obrigação acessória
do presente AIOA deve ser somada com a do AIOP, devendo ficar limitada à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, ou seja, em 75% do valor do obrigação
principal do AIOP.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

Contudo, conforme restou decidido nos autos que tratam de obrigação principal, a
multa daqueles autos é a de mora e não a de ofício, de modo que compreendo que quando houver
a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5° (CLF 68), que se refere à apresentação de
declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no
prazo de lei, deve ser realizado o cotejo das duas multas, em conjunto, limitando à penalidade
pecuniária do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Por coerência, e não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos
termos da Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005451/2008-27

PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que a
retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital